Tribunal: TJDFT
Processo: 0706816-60.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO E DE ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ESTUPRO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INVIABILIDADE. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA EVIDENCIADAS. PENA-BASE DO CRIME DE ESTUPRO. MANUTENÇÃO DA AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PENA-BASE DO CRIME DE ROUBO. REDUÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DO DANO MORAL. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes contra a dignidade sexual, normalmente cometidos longe da vista de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo probatório. As provas dos autos são suficientes para justificar a condenação do recorrente pelo crime de estupro, haja vista que as declarações prestadas pela vítima, em todas as fases, aliadas ao depoimento da testemunha e aos demais elementos de prova dos autos, atestam a violência sexual narrada na denúncia, comprovando que o apelante constrangeu a vítima, mediante violência e grave ameaça, a praticar atos libidinosos diversos da conjunção carnal.
2. Praticados os atos libidinosos diversos da conjunção carnal mediante violência e grave ameaça, não se verifica possível a sua desclassificação para o crime do artigo 215-A do Código Penal (crime de importunação sexual).
3. Deve ser mantida a avaliação desfavorável da circunstância judicial da culpabilidade, uma vez que se revela mais reprovável a conduta do agente que pratica crimes contra a dignidade sexual e contra o patrimônio valendo-se de violência física contra pessoa que já se encontrava subjugada por força da grave ameaça.
4. A avaliação desfavorável da circunstância judicial das consequências do crime encontra amparo em elementos do caso concreto, pois o abalo sofrido pela vítima superou aquele ínsito ao tipo, fazendo com que ela tivesse de se mudar para residência em outro Estado, e, ainda, necessitasse de auxílio profissional (terapia).
5. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do crime de roubo se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
6. Não obstante a gravidade do dano e a intensidade da dor experimentada pela vítima, que excederam a normalidade para o tipo penal, levando em consideração as condições econômicas do réu e da ofendida, que não foram totalmente esclarecidas, mostra-se razoável a fixação da quantia de 300,00 (trezentos reais) como valor mínimo de reparação a título de danos morais para a vítima.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 213, caput, e do artigo 157, caput, ambos do Código Penal (estupro e roubo), na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material), diminuir o quantum de exasperação da pena-base relacionada ao crime de roubo por força das circunstâncias judiciais negativamente avaliadas, reduzindo a pena unificada de 11 (onze) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, para 11 (onze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mantidos o regime inicial fechado e a pena de multa de 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima, bem como para reduzir o valor mínimo de reparação a título de danos morais causados à vítima de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 300,00 (trezentos reais).